Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-53.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010894-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLITO PERREIRA - CPF: 480.485.429-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES DE SAÚDE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop-MT contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Enzalutamida 40mg para tratamento de neoplasia maligna de próstata, condenando os entes públicos solidariamente e fixando honorários advocatícios com base em percentuais sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao ente estadual, conforme as regras de repartição de competências do SUS; e (ii) se os honorários advocatícios em ações que envolvem o direito à saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme tese firmada pelo STF no Tema 793, embora exista solidariedade entre os entes federativos nas demandas relacionadas à saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas para o Sistema Único de Saúde.

4.

O medicamento pleiteado (Enzalutamida 40mg) é de alto custo, destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata, sendo de responsabilidade primária dos Estados, conforme estabelecido na Portaria GM no 1556/2002.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, fixou tese no sentido de que nas ações em que se busca a prestação de serviço público de saúde, o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, possui valor inestimável, não sendo possível mensurar adequadamente o proveito econômico obtido com a demanda, o que justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

1.

O cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos de alto custo deve ser direcionado inicialmente ao ente estadual, ficando o ente municipal responsável apenas em caso de descumprimento pelo Estado.

2.

Nas ações que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; CPC/2015, art. 85, §§ 3o e 8o; Portaria GM no 1556/2002; Portaria GM no 1785/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1313;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido formulado por CARLITO PERREIRA em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.

A sentença determinou que os requeridos disponibilizassem ao autor o medicamento ENZALUTAMIDA 40MG, tendo em vista o diagnóstico do autor de neoplasia maligna de próstata CID: C61 EC: IV, confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado até 200 salários-mínimos, 8% sobre o montante acima de 200 até 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE SINOP-MT sustenta, em síntese, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, em respeito às regras de repartição de competência administrativa do SUS, uma vez que se trata de medicamento de alto custo, incompatível com a saúde básica, que é de responsabilidade municipal. Subsidiariamente, requer que os honorários sucumbenciais sejam direcionados exclusivamente ao Estado, sob o argumento de que não deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do direito à saúde. Alega que a aplicação de percentuais fixos sobre o valor da causa resultaria em honorários excessivos e desproporcionais. Requer, ainda, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 pelo STJ e do Tema 1255 pelo STF.

A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido formulado por CARLITO PERREIRA em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso para suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000 pelo STJ e do Tema 1255 pelo STF.

Embora o IRDR mencionado esteja pendente de julgamento definitivo pelo STJ, verifico que o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese sobre a matéria no Tema 1313/STJ, que trata especificamente do arbitramento de honorários advocatícios em ações que envolvem o direito à saúde.

Quanto ao Tema 1255 do STF, que discute a "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", sua análise será considerada no mérito deste julgamento, não havendo necessidade de suspensão do feito.

Portanto, indefiro o pedido de suspensão do processo.

Do recurso do Município de Sinop-MT

Do direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência

O Município de Sinop-MT sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, em respeito às regras de repartição de competência administrativa do SUS, uma vez que se trata de medicamento de alto custo.

A questão foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, que fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme se depreende da tese firmada pelo STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos nas demandas relacionadas à saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas para o Sistema Único de Saúde.

No caso em análise, verifica-se que o medicamento pleiteado (ENZALUTAMIDA 40MG) é de alto custo, destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata, conforme documentação médica acostada aos autos. De acordo com a organização do SUS, os medicamentos de alto custo são de responsabilidade primária dos Estados, conforme estabelecido na Portaria GM no 1556/2002, enquanto aos Municípios compete a atenção básica de saúde, nos termos da Portaria GM no 1785/2003.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À
SAÚDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Francisco de Assis Carvalho em face do Município e do Estado de Mato Grosso, visando à sua transferência para hospital de referência no tratamento de doenças do aparelho urinário, com realização dos procedimentos indispensáveis à sua recuperação. A sentença julgou procedente o pedido e direcionou o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, mantendo o Município no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda diante do direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado; (ii) estabelecer se é legítima a imposição solidária da responsabilidade entre os entes federados em demandas prestacionais na área da
saúde
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir o direito à
saúde
(CF, arts. 23, II; 30, VII; e 196), o que configura responsabilidade solidária entre os entes federados.
4. A Lei n.o 8.080/1990, em seu art. 7o, XI, reforça a necessidade de conjugação de recursos entre os entes da federação para a efetivação do direito à
saúde
, o que fundamenta a solidariedade na prestação dos serviços públicos de
saúde
.
5. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas prestações de
saúde
, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento ao ente mais adequado, conforme a repartição de competências do SUS, sem que isso implique a exclusão dos demais da lide.
6. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso decorre da natureza de média e alta complexidade do tratamento requisitado, que se insere na esfera de competência estadual, mas não afasta a legitimidade do Município para integrar o polo passivo da ação.
7. A exclusão do Município comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional e o princípio da proteção integral à
saúde
, pois a responsabilidade solidária admite o
redirecionamento
da obrigação em caso de descumprimento pelo ente inicialmente indicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária entre os entes federados na área da
saúde
permite que qualquer deles figure no polo passivo da demanda, independentemente de quem seja o responsável imediato pelo cumprimento da obrigação.
2. O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação ao Estado, com base na complexidade do procedimento e na repartição de competências do SUS, não afasta a legitimidade do Município de Cuiabá para integrar o polo passivo da demanda.
3. A exclusão do Município em razão do direcionamento da obrigação ao Estado comprometeria a lógica do sistema federativo solidário e a efetivação do direito fundamental à
saúde
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; Lei n.o 8.080/1990, art. 7o, XI; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; CNJ, Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da
Saúde
.
(N.U 1001950-70.2025.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Assim, embora a responsabilidade seja solidária entre os entes federativos, o que justifica a manutenção de todos no polo passivo da demanda, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo, ficando o Município de Sinop responsável apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Nesse ponto, merece provimento o recurso do Município de Sinop-MT.

Quanto ao pedido subsidiário do Município de Sinop para que os honorários sucumbenciais sejam direcionados exclusivamente ao Estado, sob o argumento de que não deu causa à demanda, não merece acolhimento.

Embora o cumprimento da obrigação deva ser direcionado inicialmente ao Estado, isso não afasta a responsabilidade solidária do Município, que também integra o Sistema Único de Saúde. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora.

No caso, ambos os entes públicos foram vencidos na demanda, devendo responder solidariamente pelos honorários advocatícios, na proporção fixada na sentença (50% para cada).

Do recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

A questão central consiste em definir o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios nas ações que envolvem o direito à saúde, especificamente se deve ser aplicado o § 3o ou o § 8o do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a seguinte tese:

"I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Posteriormente, o STJ, ao julgar o Tema 1313, que trata especificamente do arbitramento de honorários advocatícios em ações que envolvem o direito à saúde, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que se busca a prestação de serviço público de saúde, o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015."

Essa tese reconhece a peculiaridade das ações que envolvem o direito à saúde, cujo bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui valor inestimável, não sendo possível mensurar adequadamente o proveito econômico obtido com a demanda.

De fato, o direito à saúde, garantido constitucionalmente (CF, arts. 5o, 6o e 196), não tem preço. Não é um bem que está à disposição das pessoas ou que possa ser "comprado" ou "vendido". Trata-se de um direito humano e fundamental básico do cidadão, por um lado, e um dever do Estado, por outro.

Essa característica peculiar das ações que envolvem o direito à saúde justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme reconhecido pelo STJ no Tema 1313.

No caso em análise, a sentença fixou os honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor da causa atualizado, o que resultaria em honorários excessivos e desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a importância da causa e o grau de zelo profissional, entendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que considero adequado e proporcional ao caso concreto, a ser rateado entre os réus na proporção de 50% para cada um.

Nesse ponto, merece provimento o recurso do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado inicialmente ao ESTADO DE MATO GROSSO, ficando o Município responsável apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Dou parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, fixando-os em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser rateado entre os réus na proporção de 50% para cada um, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025